Tribunal: TJBA
Processo: 8000295-73.2023.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000295-73.2023.8.05.0067 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS AUGUSTO SANTOS FRANCA Advogado(s): VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO registrado(a) civilmente como NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AGENTE CONDENADO POR ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II E VII, CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS CONTUNDENTES ACERCA DA PRÁTICA CRIMINOSA. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA INEXISTENTE NA SITUAÇÃO FÁTICA. DEMONSTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE INDIVÍDUOS. AGENTE RESPONSÁVEL PELA FUGA DO GRUPO. DOMÍNIO DO FATO INCONTESTE. SUJEITO QUE DEVE RESPONDER PELA MESMA INFRAÇÃO QUE OS DEMAIS. ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O ASSUNTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VALOR EXPRESSO PARA A CONDENAÇÃO NA INICIAL ACUSATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE EXIGE A QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO RESPECTIVA JÁ NA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA IN CASU. SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO E DECLARADO PERDIDO. RECHAÇADA. ART. 91, II, “b”, CP. VEÍCULO QUE PERTENCE A TERCEIRO, ESTRANHO AOS AUTOS. ART. 120, CPP. UTILIZAÇÃO DO CARRO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. PERDA DO BEM MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A materialidade e autoria do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII do Código Penal restou devidamente configurada na situação em apreço pelas declarações das vítimas e testemunhas nas etapas pré e processual. 2. Não cabe a desclassificação do delito de roubo para furto qualificado por concurso de agentes, aplicando-se a tese da participação dolosamente distinta ao caso, porque durante a instrução foi comprovado que o recorrente, no momento do crime, aguardava as demais coautoras para que empreendessem fuga do local. Sabendo-se deste dado, seria inviável proceder com a desclassificação pretendida, notadamente porque a atuação do recorrente foi imprescindível para o sucesso da empreitada delitiva, a qual se consumou mediante grave ameaça à pessoa. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.759.791/BA), nos casos em que houver o domínio do fato comum consubstanciado pela divisão de tarefas, “não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo”, bastando que a “conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico” –, a exemplo do que se sucedeu na situação em tela. 3. O pleito subsidiário de redução do valor da reparação de danos morais formulado pelo recorrente merece albergamento, pois, embora tenha sido formulado na inicial acusatória, o foi de forma genérica, o que vai de encontro à compreensão do STJ de que seja especificado, de logo, o “valor pretendido pela acusação na denúncia”, ainda que eventual instrução específica seja desnecessária ao longo do procedimento (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.797.301/SP). 4. Não há que se falar em restituição de bem declarado perdido quando o objeto pertencer a pessoa estranha ao processo (art. 120, CPP) e quando foi ele utilizado como instrumento do crime (art. 91, II, “b”, CP). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8000295-73.2023.8.05.0067, proveniente do Juízo da VARA CRIMINAL DE CORAÇÃO DE MARIA/BA, em que figura como apelante, MARCOS AUGUSTO SANTOS FRANCA e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para extirpar da condenação de MARCOS AUGUSTO SANTOS FRANCA a indenização fixada à vítima a título de danos morais (art. 387, IV, CPP), mantendo-se incólume os demais termos da sentença vergastada. 06